Tribunal: TJDFT
Processo: 0713665-89.2022.8.07.0005
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANDA. MAIORIDADE CIVIL. IMPLEMENTAÇÃO. GENITOR. ALFORRIA DA OBRIGAÇÃO DE PENSIONAR A FILHA MAIOR. AFIRMAÇÃO. PREVENÇÃO DE FOMENTO AO ÓCIO. OBRIGAÇÃO CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DAS NECESSIDADES E DA INCAPACIDADE LABORATIVA DA FILHA MAIOR. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA EM ENSINO MÉDIO. DESINTERESSE NA FORMAÇÃO ACADÊMICA. AFERIÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO. FATO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXONERATÓRIA. FREQUÊNCIA E DESEMPENHO ACADÊMICO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. CAPACIDADE CIVIL E LABORATIVA. EXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO. MIGRAÇÃO DO PODER FAMILIAR PARA O DEVER DE SOLIDARIEDADE RECÍPROCA QUE ENLAÇA OS PARENTES (CC, ARTS. 1.634 e 1.694). ELISÃO. ALFORRIA DO ALIMENTANTE. IMPERATIVO LEGAL. PEDIDO EXONERATÓRIO. ACOLHIMENTO. ALIMENTANDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). JUNTADA POSTERIOR À SENTENÇA. FATOS SUPERVENIENTES. ENQUADRAMENTO. OCORRÊNCIA. CONSIDERAÇÃO. VIABILIDADE. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS.

1. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, insurge-se contra resolução que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já acolhido, daí defluindo que, uma vez deferido o beneplácito da gratuidade de justiça no curso da lide e ratificada a salvaguarda pela sentença, de modo que não se encontra a questão compreendida no objeto da pretensão recursal, ressoa descabido, porquanto desnecessário, qualquer pronunciamento ratificando a concessão do beneplácito.

2. Nos termos do que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de elementos documentais somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratarem de documentos novos, sendo ainda admitida nos casos em que a sua apresentação anterior não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, desde que devidamente justificado o motivo, resultando que, vertida a documentação apresentada após a prolação da sentença à demonstração de fatos supervenientes, sua consideração consubstancia imperativo legal e forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, mormente porque, afora não ter sobejado aperfeiçoada a preclusão, o havido ressoa impassível de se qualificar como inércia da parte ou de acarretar a indevida supressão de instância.

3. A maioridade civil da alimentanda não consubstancia, por si só, causa apta a ensejar a alforria do genitor da obrigação de continuar destinando-lhe alimentos, ensejando simplesmente a migração da obrigação alimentícia do poder familiar (CC, art. 1.634), que incorpora a obrigação de ambos os genitores concorrerem para a subsistência da filha menor, para a obrigação alimentícia decorrente do vínculo de parentesco (CC, art. 1.694), que, a seu turno, está plasmada na necessidade de a alimentanda contar com a concorrência do alimentante para o custeio das despesas inerentes à sua subsistência em subserviência ao princípio da solidariedade que enlaça os alcançados por vínculo consanguíneo.

4. Aferido que, a par de a filha ter alcançado a maioridade e a capacidade civil plena, não padece de incapacidade laborativa, e que, conquanto esteja matriculada em instituição de ensino técnico, não patenteara sua frequência e seu desempenho acadêmico nem comprovara que concluíra o ensino médio, vislumbra-se sua incorrência em desídia e desinteresse à complementação de sua formação acadêmica mediante ingresso em ensino superior, mormente porque dispõe de idade incompatível com a comumente verificada em estabelecimentos de nível médio, de modo que, ultrapassada a idade em que era legalmente assimilável como financeiramente dependente de seu pai e não corroborada materialmente sua condição de estudante, não pode continuar fruindo de alimentos fomentados pelo genitor, devendo assumir o ônus de arcar com as despesas inerentes à sua sobrevivência como decorrência lógica de sua opção de vida.

5. Apesar de legítimo que a filha, conquanto tenha alcançado a maioridade civil, ensejando o desaparecimento do poder familiar ao qual estava sujeita, continue sendo destinatária de alimentos fomentados pelo genitor até a idade que, presumivelmente, traduz-se como suficiente para a conclusão de curso técnico de nível médio, emergindo essa compreensão do dever de solidariedade recíproca que enlaça os parentes, a apreensão de que retomara os estudos apenas como forma de preservação da prestação alimentar, aliada ao fato de que não ostenta nenhum tipo de incapacidade física ou mental, implica na elisão da pensão que lhe era fomentada pelo pai, pois a lógica da vida orienta que, nessas circunstâncias, deve viabilizar meios para suprir suas necessidades materiais, reservando-se a postulação de alimentos para situações excepcionais.

6. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência da recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o estatuto processual contempla o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pela Defensoria Pública em favor da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).

7. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados. Unânime.